Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. LIBERALIDADE DO JUÍZO. CÁLCULO NÃO NECESSÁRIO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipossuficiência da parte permite a remessa dos autos Contadoria do Juízo para a elaboração da planilha de cálculos necessários à lide.
2. No caso específico dos autos, não se tratando de cálculo necessário ao feito e tendo a parte condições de realizá-los, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é mera liberalidade do juízo.
3. A alteração dos valores da dívida indicados na inicial do cumprimento de sentença impõe a apresentação de nova planilha de cálculo e submissão ao Juízo da causa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.